Tribunal: TJSP
Processo: 1014463-63.2021.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Males de coluna – Incapacidade laborativa afastada pela perícia – Benefício acidentário indevido – Sentença de improcedência mantida – Recurso do autor improvido.

ACIDENTE DO TRABALHO – Restituição dos honorários periciais ao INSS – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO no 1.823.402/PR (Tema 1044) – Ônus da sucumbência – Fazenda Pública Estadual – Inadmissibilidade de se

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Males de coluna – Incapacidade laborativa afastada pela perícia – Benefício acidentário indevido – Sentença de improcedência mantida – Recurso do autor improvido.

ACIDENTE DO TRABALHO – Restituição dos honorários periciais ao INSS – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO no 1.823.402/PR (Tema 1044) – Ônus da sucumbência – Fazenda Pública Estadual – Inadmissibilidade de se atribuir o encargo a quem não participou do processo – Questão a ser perseguida em outra ação, com observância dos Princípios Constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal – Improvido o recurso autárquico.